Tribunal: TJSP
Processo: 1025018-87.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – CORREÇÃO DA DECISÃO – contratação de serviços de telefonia e acesso à Internet demonstrada – ausência de verossimilhança quanto à negativa de contratação – dívida existente – negativação regularmente efetivada – dano moral não caracterizado – apelante faltou com a verdade ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – CORREÇÃO DA DECISÃO – contratação de serviços de telefonia e acesso à Internet demonstrada – ausência de verossimilhança quanto à negativa de contratação – dívida existente – negativação regularmente efetivada – dano moral não caracterizado – apelante faltou com a verdade ao negar validade ao contrato e buscou haver vantagem ilegal (declaração de inexigibilidade de débito e descabida indenização por dano moral), pelo que é considerado litigante de má-fé e arcará com multa em favor da apelada, arbitrada em dois por cento sobre o valor corrigido da causa – sentença mantida – recurso desprovido, com determinação.